Tribunal: TJMT
Processo: 1033366-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033366-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILDINETE FLORES PADILHA - CPF: 780.671.031-00 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

O banco foi revel, pois apresentou contestação fora do prazo legal. A instrução processual foi encerrada sem a realização de prova pericial, deferida e não produzida por inércia da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução; (ii) saber se a ausência de prova válida da contratação permite a declaração de inexistência da relação jurídica; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos para a devolução em dobro dos valores descontados e para a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia do banco atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, sendo legítimo o encerramento da instrução sem audiência.

O Tema 1.061 do STJ impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade de contrato impugnado, inclusive por meios diversos da perícia grafotécnica. Não havendo produção da prova deferida, mantém-se a inexistência da contratação.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de demonstração de má-fé por parte do banco.

A cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou outra prova de abalo à esfera extrapatrimonial, não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por dano moral e determinar a restituição simples dos valores descontados. Honorários fixados por equidade em R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de produção de prova pericial, deferida e não realizada por inércia da parte ré, impede a demonstração da validade do contrato bancário impugnado. 2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente exige prova de má-fé do credor. 3. A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição restritiva ou prejuízo extrapatrimonial comprovado, não enseja indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra a r. sentença proferia pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, ajuizada por Sildinete Flores Padilha, julgou procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência do contrato, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento, cuja realização havia sido requerida para produção de prova oral. Defende a validade da contratação com base em contrato assinado, transferência bancária e documentos pessoais, sustentando que o Tema 1.061 do STJ admite outros meios de prova além da perícia grafotécnica. Questiona a ocorrência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado. Impugna, ainda, o termo inicial dos juros de mora, sustentando ser a data da sentença, e discorda da devolução em dobro por ausência de má-fé.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 285661889).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sildinete Flores Padilha ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face do Banco Itaú Consignado S.A., alegando não ter contratado o empréstimo consignado objeto da lide, no valor de R$ 1.747,39, o qual teria sido creditado em sua conta corrente sem sua autorização, gerando descontos mensais de R$ 48,63 em seu benefício previdenciário. Requereu, assim, a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores descontados e indenização por dano moral.

O banco requerido apresentou contestação fora do prazo legal, sendo decretada sua revelia. Na fase de saneamento, foi determinada a inversão do ônus da prova e deferida a produção de prova pericial, a qual, no entanto, não foi realizada por inércia do réu, encerrando-se a instrução processual.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência do contrato, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento, cuja realização havia sido requerida para produção de prova oral. Defende a validade da contratação com base em contrato assinado, transferência bancária e documentos pessoais, sustentando que o Tema 1.061 do STJ admite outros meios de prova além da perícia grafotécnica. Questiona a ocorrência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado. Impugna, ainda, o termo inicial dos juros de mora, sustentando ser a data da sentença, e discorda da devolução em dobro por ausência de má-fé.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução.

Pois bem. De início, passo à análise da alegação de cerceamento de defesa.

O juízo a quo decretou a revelia do banco em razão da intempestividade da contestação, tendo encerrado a instrução sem produção de outras provas.

Conforme dispõe o ordenamento processual vigente,
que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

No caso, a revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial (art. 344, CPC), tornando desnecessária a realização de audiência de instrução. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida.

Avançando a celeuma, é aplicável
o Código de Defesa do Consumidor no presente caso, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Apesar de o banco alegar ter apresentado documentos comprobatórios da contratação, tais elementos não foram considerados válidos por terem sido juntados intempestivamente. Diante da revelia, o recurso não pode versar sobre matérias que não foram apreciadas na sentença ou que não sejam de ordem pública, sob pena de violação ao princípio da eventualidade.

Nesse sentido leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Dessa forma, a análise recursal restringe-se à discussão acerca da aplicação do Tema 1.061 do STJ, bem como aos pedidos de restituição de valores e de indenização por dano moral.

Quanto ao Tema 1.061 do STJ, este admite a utilização de meios diversos da perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade de assinatura em contratos bancários.

Cumpre destacar o entendimento consolidado pela Corte Superior acerca do referido tema, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL”. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ação declaratória de nulidade/inexistência de relação contratual c/c pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. Tema 1061 do STJ:"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."(2a Seção, DJe de 09/12/2021). 3. Na mesma oportunidade, a 2a Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. Súmula 7/STJ. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não provido."
(STJ - AgInt no AREsp: 2179672 CE 2022/0235905-4,

3a Turma, Relatora Min. Nancy Andrighi, j. 05.06.2023).

Contudo, a instituição financeira, ainda que intimada, não promoveu a perícia grafotécnica previamente deferida, assumindo o risco processual de não demonstrar a veracidade dos documentos impugnados. Assim, restando não comprovado o fato modificativo, mantém-se a declaração de inexistência da relação contratual.

No tocante à devolução dos valores indevidamente descontados, esta deve ocorrer de forma simples,
pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Portanto, a devolução deve ocorrer de forma simples.

Quanto à indenização por dano moral,
em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei).

Assim, ausente comprovação de abalo extrapatrimonial, afasta-se a indenização.

Ante a reforma da sentença quanto à condenação por dano moral, restam prejudicados os pedidos recursais relativos à redução do valor arbitrado, bem como à modificação do termo inicial dos juros de mora.

Diante da exclusão da repetição em dobro e da indenização por dano moral, inexiste valor de condenação que possa servir de base para o arbitramento dos honorários advocatícios. Por equidade, portanto, estes devem ser fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025